Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713237-98.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: GETULIO DO AMARAL OLIVEIRA EMBARGADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há ao que prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pelo Embargante, Getúlio do Amaral Oliveira (Id. 20981173). Aguarde-se a manifestação do douto Desembargador Robson Barbosa Azevedo. Em caso de instauração do incidente de impedimento, a continuidade do processo dependerá da manifestação do seu relator no Conselho Especial, nos termos dos artigos 313 e 317 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora